Tribunal: TJSP
Processo: 1001981-61.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa - Não era o caso de dar oportunidade para a juntada de documentos pela ré, porque ela teve a oportunidade de juntar os documentos necessários à sua defesa no prazo para contestação, mas não o fez – Documentos que não são novos, não

Ementa:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa - Não era o caso de dar oportunidade para a juntada de documentos pela ré, porque ela teve a oportunidade de juntar os documentos necessários à sua defesa no prazo para contestação, mas não o fez – Documentos que não são novos, não sendo admitida a sua juntada com o recurso de apelação – Preliminar afastada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Correção monetária - A restituição do valor pago a título de tarifa de registro de contrato e serviços de terceiros será simples, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso – Sentença alterada de ofício.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001981-61.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada MARIA DE
LOURDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001981-61.2017.8.26.0322 -Voto no 29341
2
Apelação Cível no 1001981-61.2017.8.26.0322
Apelante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Maria de Lourdes da Silva
Juiz: Antônio Apparecido Barbi
Comarca: Lins 2a Vara Cível
Voto 29341
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISIONAL
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa - Não era o caso de dar
oportunidade para a juntada de documentos pela ré,
porque ela teve a oportunidade de juntar os
documentos necessários à sua defesa no prazo para
contestação, mas não o fez Documentos que não
são novos, não sendo admitida a sua juntada com o
recurso de apelação Preliminar afastada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie,
ausente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança afastada Sentença mantida.
- Tarifa de “serviços de terceiros” Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado - Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença mantida.
- Correção monetária - A restituição do valor pago a
título de tarifa de registro de contrato e serviços de
terceiros será simples, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso

Sentença alterada de ofício.
Recurso não provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001981-61.2017.8.26.0322 -Voto no 29341
3
Trata-se de apelação de sentença (fls.
169/171) que julgou parcialmente procedente a “ação de repetição de
indébito”1 ajuizada por Maria de Lourdes da Silva em face de BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, para
condenar a ré a restituir a autora, “de forma simples o valor de R$
1.589,07 por cobrança indevida de pagamento de serviços de
terceiros no importe de R$ 1.497,65 e registro de contrato no valor de
R$ 91,42, com correção monetária incidente da data do ajuizamento
da ação nos termos do artigo 1o, § 2o, da Lei no 6.899, de 08 de abril
de 1981, e juros de mora de 1% ao mês, incidentes da data da
citação. Considerando que as partes são vencedora e vencida,
condeno-as ao pagamento proporcional das custas e despesas do
processo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que
arbitro em 15% sobre o valor em que foram sucumbentes, observando-
se quanto à autora o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.”
Nas razões de apelação, a ré alega,
preliminarmente, cerceamento de defesa, porque deveria ter sido
dada oportunidade de juntar os documentos que comprovam que os
serviços referentes às tarifas bancárias foram efetivamente prestados,
tendo em vista o entendimento firmado no REsp no 1.578.533/SP. No
mérito, sustenta a legalidade da cobrança das tarifas de serviços de
terceiro e registro de contrato.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com a ré, em
1 Valor da causa: R$ 8.701,82, em março de 2017. Sentença disponibilizada no DJE em
21/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001981-61.2017.8.26.0322 -Voto no 29341
4
22/10/2010, contrato de financiamento de veículo, tendo financiado o
valor total de R$ 26.055,24 (vinte e seis mil, cinquenta e cinco reais e
vinte e quatro centavos) a ser pago em 60 parcelas mensais de R$
636,01 (seiscentos e trinta e seis reais e um centavo).
Primeiramente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois não era o caso de dar oportunidade
para a juntada de documentos pela ré apelante, porque ela teve a
oportunidade de juntar os documentos necessários à sua defesa no
prazo para contestação, mas não o fez. Os documentos pretendidos
não são novos, não sendo admitida a sua juntada com o recurso de
apelação.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 91,42), o REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
fixou o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa para o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvando-se
o serviço que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação
pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
E porque, na espécie, inexiste qualquer
documento demonstrando a efetiva prestação do serviço (anotação da
alienação fiduciária no órgão de trânsito) é de rigor o conhecimento da
abusividade de referida cobrança pela tarifa de registro do contrato.
No que tange à tarifa de ressarcimento
de serviços de terceiros (R$ 1.497,65), conforme a tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo),
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança dessa tarifa sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
No caso em tela, não consta do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001981-61.2017.8.26.0322 -Voto no 29341
5
nenhuma informação a respeito de quais serviços foram prestados
nem por quem.
Assim, o banco descumpriu o seu dever
de prestar informação adequada e clara sobre os serviços ao cliente,
conforme determina o artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor. Dessa maneira, a r. sentença deve mantida nessa parte.
A restituição do valor pago a título de
tarifa de registro de contrato e serviços de terceiros será simples,
porque a sua cobrança era prevista em contrato livremente aceito,
pelo que jamais poderia ser considerada como resultante de falha
injustificada na prestação do serviço ou de má-fé da ré.
Por fim, a r. sentença merece pequeno
reparo, de ofício, para determinar a restituição simples, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso, e não
do ajuizamento da ação, como constou da sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença devida pela ré apelante para
20% sobre o valor em que fora sucumbente.
MARINO NETO
Relator